Tribunal: STF
Processo: Rcl 46653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Cemig Distribuição S.A., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal,; 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região nos autos do processo 0010298-69.2017.5.03.0059, em que negado provimento ao recurso ordinário, mantida a responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas de empregado contratado por meio de empresa de prestação de serviços.
    2. O reclamante aponta violação à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760931 RG. 
    3. Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível  nos  casos  de  usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, bem como descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADC 16 e RE 760.931-RG. 
    3. Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão reclamado:
    RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. Nos termos do item IV da Súmula 331 do TST, "o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". E segundo o item V, "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora", caso dos autos. 
    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o recurso extraordinário se encontra sobrestado, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC/2015, desde 02.03.2021, em razão do reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”(RE 1298647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1118).
    5. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário.
    6. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    7. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora